Tribunal: TJSP
Processo: 1073925-13.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Concurso público – Soldado PM de 2a Classe do Quadro de Praças de Polícia Militar do Estado de São Paulo – Ação anulatória de ato administrativo cumulada com indenização por danos materiais e morais – Pretensão à correção de prova dissertativa e reinclusão no certame, ao argumento de ilegalidade na adoção do patamar de 28 pontos para ampliação da correção das provas – Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO – Concurso público – Soldado PM de 2a Classe do Quadro de Praças de Polícia Militar do Estado de São Paulo – Ação anulatória de ato administrativo cumulada com indenização por danos materiais e morais – Pretensão à correção de prova dissertativa e reinclusão no certame, ao argumento de ilegalidade na adoção do patamar de 28 pontos para ampliação da correção das provas – Sentença de improcedência – Edital que estabeleceu nota mínima geral de 30 pontos na prova objetiva e previu, em caráter excepcional, a correção de provas dissertativas adicionais, seguindo a ordem de classificação, até o limite de 17.500 candidatos – Quantitativo previsto no item 7 que consubstancia limite máximo, e não número mínimo de convocação obrigatória – Interpretação sistemática e topográfica das cláusulas editalícias – Inexistência de inovação indevida do instrumento convocatório – Critérios de conveniência e oportunidade da Administração contemplados no próprio edital – Ausência de ilegalidade ou arbitrariedade no ato impugnado – Pedidos indenizatórios igualmente improcedentes, ausente ato ilícito e não configurada perda de uma chance juridicamente indenizável – Sentença mantida – Recurso não provido.